Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. INAPTIDÃO. NÃO CONFIGURADA. LAUDOS MÉDICOS. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.
2. Existem laudos médicos apresentados que atestam que a insuficiência aórtica do candidato é mínima, sem repercussão na hemodinâmica e clínica do paciente, sendo totalmente capaz de exercer as atribuições do cargo.
3. A presunção de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos não obsta o direito subjetivo do administrado de fazer prova em contrário, com fulcro no princípio do contraditório e da ampla defesa, corroborado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF).
4. No caso em tela, a banca se limitou a enquadrar o candidato no item de doenças incapacitantes, sem descrever as razões que a levaram considerar o candidato inapto. Desse modo, não se atentou para a condição específica do candidato, deixando de descrever as circunstâncias que o impedem de exercer o cargo público.
5. Há indícios fortes de que não existem justificativas clínicas para, à luz dos exames médicos apresentados, desclassificar o candidato, impedindo-o de continuar no concurso da polícia militar do Distrito Federal.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.